Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO A SER FEITA POR DESCONTO DAS PARCELAS CONTRATUALMENTE AJUSTADAS EM CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO. PRETENDIDA LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS ALTERAÇÃO UNILATERAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO AJUSTADO EM REGULAR NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATADAS NÃO AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da autora, referentes a parcelas de empréstimo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser concedida tutela provisória de urgência para liminar suspensão de descontos lançados em conta corrente da autora para pagamento de parcelas ajustadas pela contratação de empréstimo bancário por ela regularmente tomado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
4. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários.
5. A autora contratou empréstimos bancários e ajustou, em pagamento, o desconto das parcelas devidas em sua conta bancária. Não há elementos que revelem abusividade na conduta atribuída à instituição financeira de lançar em conta corrente da mutuária o desconto das parcelas contratualmente ajustadas em pagamento do empréstimo por ela tomado.
6. O regulamento baixado pelo Banco Central do Brasil ao editar a Resolução BACEN 4.790/2020 que, no artigo 6o, assegura “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, ao alterar regras para autorização e cancelamento de autorização de débitos, de modo algum encerra permissão ao consumidor para unilateralmente deixar de cumprir obrigações a que espontaneamente se vinculou ao firmar contrato bancário.
7. Em juízo de cognição sumária faltam elementos de convicção afirmativos do direito alegado pela autora de que possa obter, liminarmente e inaudita altera pars, provimento judicial que a autorize, de forma unilateral, a se desobrigar do compromisso que livre e espontaneamente assumiu ao contratar o pagamento de empréstimo bancário por desconto direto das parcelas ajustadas em sua conta corrente, isso porque dita pretensão não tem como causa de pedir qualquer mácula na declaração de vontade expressa em cláusula contratual pela qual autorizou essa sistemática de pagamento.
8. Caso concreto em que necessário amplo contraditório para análise dos termos dos contratos que ajustaram os litigantes entre si, especialmente porque é fato público e notório influir a forma de pagamento ajustada - quitação parcelada da dívida por meio de desconto em conta corrente das prestações ajustadas - nas demais condições estabelecidas para concessão de empréstimo bancário à mutuária, ora agravante, pela instituição financeira ré/agravada, com o que a modificação do modo de pagamento poderá levar a necessária repactuação da dívida para redefinição do tempo e mesmo dos encargos a incidirem sobre o valor mutuado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Bacen n. 4.790/2020, art. 6o; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; CDC, art. 4o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07178589420248070000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17/7/2024, p. 2/8/2024. TJDFT, AGI 07359379220228070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 8/2/2023, p. 2/3/2023. TJDFT, AGI 07118628620228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 6/7/2022, p. 19/7/2022.